Tribunal: TJMT
Processo: 0000526-03.2015.8.11.0052
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000526-03.2015.8.11.0052
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3753-22 (APELANTE), GUSTAVO AMATO PISSINI - CPF: 831.812.291-72 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (APELANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), UZIEL TESSINARI DA SILVA - CPF: 033.315.131-30 (APELADO), MARCELO BARROSO VIARO - CPF: 725.684.961-34 (ADVOGADO), JOAO DE FREITAS NOVAIS II - CPF: 008.249.181-00 (ADVOGADO), WANDERSON TESSINARI DA SILVA - CPF: 011.924.701-17 (APELADO), BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LEVANTAMENTO DE VALORES. ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO EM DUPLICIDADE. INEXISTÊNCIA. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de Apelação interposto pelo Banco do Brasil S/A contra sentença que determinou o levantamento de valores depositados em favor dos Exequentes na fase de cumprimento de sentença, em Ação de Cobrança de Seguro Prestamista.

O Banco do Brasil S/A alega que a seguradora Brasilseg Seguros S/A já efetuou o pagamento integral da obrigação securitária, o que configuraria pagamento em duplicidade, contrariando o art. 884 do CC/2002, que veda o enriquecimento sem causa.

II. Questão em discussão

3. A controvérsia cinge-se à possibilidade de levantamento de valores pelo exequente, diante da alegação do apelante de que a seguradora já teria realizado o pagamento da obrigação securitária.

4. Também se discute a responsabilidade do Banco do Brasil S/A como devedor solidário e a aplicabilidade do princípio da boa-fé objetiva.

III. Razões de decidir

5. A sentença embargada apenas corrigiu omissão existente na decisão anterior, reconhecendo a quitação da obrigação pelo Banco do Brasil S/A e determinando a liberação dos valores correspondentes.

6. O levantamento dos valores não configura pagamento em duplicidade, uma vez que a decisão recorrida apenas determinou a liberação do montante depositado pelo Banco do Brasil S/A, sem afetar os valores pagos pela seguradora, que permanecem passíveis de restituição mediante requerimento.

7. Nos termos do art. 275 do CC/2002, os devedores solidários respondem pelo cumprimento integral da obrigação, podendo o credor exigir o pagamento de qualquer deles. O Banco do Brasil S/A, ao efetuar o depósito, apenas adimpliu sua responsabilidade solidária.

8. Não há enriquecimento sem causa, pois os valores liberados ao exequente correspondem ao montante devido, reconhecido na fase de cumprimento de sentença.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso de Apelação desprovido.

Tese de julgamento: "O levantamento de valores depositados por um dos devedores solidários não configura pagamento em duplicidade, desde que os montantes quitados por coobrigados sejam passíveis de restituição.".

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo Banco do Brasil S/A,
contra a sentença proferida
pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Branco, que, nos autos da Ação de Cobrança de Seguro Prestamista, em fase de cumprimento de sentença, determinou o levantamento de valores depositados em favor dos Exequentes.

O Apelante se insurge contra a sentença, alegando, em síntese, que restou devidamente comprovado nos autos que a seguradora Brasilseg Seguros S/A realizou o pagamento integral da obrigação securitária, fato reconhecido na decisão que extinguiu a execução.

Argumenta que inexiste qualquer fundamento jurídico para autorizar o levantamento dos valores depositados pelo Banco do Brasil, pois isso resultaria no pagamento em duplicidade da indenização ao Apelado, em afronta ao artigo 884 do Código Civil, que veda o enriquecimento sem causa.

Sustenta que a pretensão do apelado viola o princípio da boa-fé objetiva (artigo 422 do Código Civil), pois ele já recebeu o valor devido e, ainda assim, busca o levantamento de montante que não lhe pertence.

Assevera que não figura como responsável direto pelo pagamento da indenização securitária, pois a obrigação era de responsabilidade exclusiva da seguradora Brasilseg Seguros S/A.

Afirma que o depósito judicial efetuado pelo Banco do Brasil teve caráter meramente cautelar, visando resguardar eventual responsabilidade subsidiária. No entanto, essa hipótese não se concretizou, pois a seguradora adimpliu integralmente a obrigação.

Diante desse contexto, pugna pela devolução integral dos valores.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id. 258383187).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, trata-se de

Recurso de Apelação Cível interposto pelo Banco do Brasil S/A, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Branco, que, nos autos da Ação de Cobrança de Seguro Prestamista, em fase de cumprimento de sentença, determinou o levantamento de valores depositados em favor dos Exequentes.

A presente demanda teve origem em ação de cobrança de seguro prestamista ajuizada por Uziel Tessinari da Silva e Wanderson Tessinari da Silva em face do Banco do Brasil S.A. e da Companhia de Seguros Aliança do Brasil, em razão da negativa de pagamento da indenização securitária após o falecimento da segurada Eloiza Baptista Tessinari.

Os autores, na qualidade de beneficiários, alegaram que a seguradora recusou o pagamento sob o fundamento de omissão de doença preexistente, tese que não restou comprovada nos autos.

Diante disso, a sentença reconheceu a validade da apólice e determinou a quitação do saldo devedor do financiamento até o limite do capital segurado, condenando
solidariamente
as requeridas ao pagamento do valor remanescente aos beneficiários, caso existente, além da restituição em dobro dos valores pagos indevidamente e da compensação por danos morais no importe de R$ 5.000,00.

Iniciada a fase de cumprimento de sentença, os Exequentes requereram a satisfação do crédito reconhecido na decisão transitada em julgado, pleiteando a liberação dos valores devidos.

O Banco do Brasil S.A., na qualidade de devedor solidário, manifestou concordância com os cálculos apresentados e realizou depósitos judiciais para adimplir a obrigação. Paralelamente, a Brasilseg Companhia de Seguros também efetuou depósito referente ao seguro contratado.

Diante da quitação da obrigação, sobreveio sentença que declarou extinta a execução, determinando o levantamento dos valores depositados em favor dos Exequentes. Contudo, a decisão mencionou apenas o montante depositado pela seguradora, sem referência expressa aos valores adimplidos pelo Banco do Brasil S.A., o que ensejou a oposição de embargos de declaração pelos Exequentes.

Em sede de embargos de declaração opostos pelo exequente, foi constatada omissão na decisão original, uma vez que não fora considerado o pagamento integral realizado pelo Executado Banco do Brasil S.A., o qual concordara com os cálculos apresentados e efetuara depósitos judiciais no montante de R$ 164.356,83.

Diante dessa constatação, o Juízo a quo acolheu os embargos para sanar a omissão, reconhecendo expressamente a quitação da obrigação pelo Banco do Brasil S.A. e determinando a expedição de alvará para o levantamento dos valores depositados por este em favor do Exequente, bem como a restituição do saldo remanescente à Brasilseg Companhia de Seguros.

Contra essa decisão, o Banco do Brasil S/A interpôs o presente Recurso de Apelação.

A pretensão recursal do Banco do Brasil S.A. fundamenta-se na alegação de que
a decisão recorrida padece de erro material ao determinar o levantamento dos valores por ele depositados, sob o argumento de que a seguradora Brasilseg Companhia de Seguros já havia quitado integralmente a obrigação.

Inicialmente, cumpre ressaltar que a sentença embargada apenas corrigiu omissão verificada na decisão anterior, garantindo que o levantamento dos valores fosse realizado de maneira correta e coerente com a efetiva quitação da obrigação.

Explico.

O Juízo de origem reconheceu que o Banco do Brasil S.A. concordou expressamente com os cálculos apresentados pelos exequentes e, em seguida, efetuou o depósito integral do valor devido, no montante de R$ 164.356,83 (cento e sessenta e quatro mil trezentos e cinquenta e seis reais e oitenta e três centavos), conforme demonstrado pelos comprovantes juntados aos autos.

Assim, ao determinar o levantamento dos valores depositados exclusivamente pelo Banco do Brasil, não houve qualquer inovação na decisão, mas apenas a regularização da omissão anteriormente constatada.

No que tange à alegação de pagamento em duplicidade, tal assertiva não se sustenta.

A decisão recorrida determinou o levantamento apenas do valor depositado pelo Banco do Brasil S.A., sem qualquer referência ao montante depositado pela Brasilseg Seguros S/A, que permanece nos autos e pode ser restituído à seguradora mediante requerimento.

Dessa forma, não há qualquer pagamento em duplicidade, mas sim o cumprimento regular da obrigação solidária.

Ademais, nos termos do artigo 275 do Código Civil, os devedores solidários respondem pelo cumprimento integral da obrigação, podendo o credor exigir a totalidade do débito de qualquer um dos coobrigados, sem a necessidade de fracionamento do pagamento.

Logo, ao efetuar o depósito judicial, o Banco do Brasil S.A. apenas cumpriu sua obrigação na condição de devedor solidário, sendo irrelevante o fato de outro coexecutado também haver realizado pagamento parcial, pois o levantamento se restringiu ao valor por ele próprio depositado.

No tocante à alegação de enriquecimento sem causa, igualmente não há fundamento jurídico a ampará-la.

O artigo 884 do Código Civil dispõe que ninguém pode enriquecer injustamente à custa de outrem. No presente caso, contudo, os exequentes não estão recebendo qualquer montante indevido, mas apenas aquilo que lhes é legitimamente devido, conforme apurado na fase de cumprimento de sentença. O valor de R$ 164.356,83 (cento e sessenta e quatro mil trezentos e cinquenta e seis reais e oitenta e três centavos) depositado pelo Banco do Brasil S.A. corresponde ao total da obrigação, incluindo multa e honorários advocatícios fixados judicialmente, montante este devidamente homologado e reconhecido nos autos.

Por tais considerações, o não provimento do Apelo é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação para manter incólume a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025